Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730424-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORIMUNDO BOTOS, KEILA MARCIA BOTOS, KELCIA MARTA BOTTOS, MARA APARECIDA GUELFI BOTOS, MELINA BOTOS DOS SANTOS, FERNANDA BOTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FLORIMUNDO BOTOS, KEILA MARCIA BOTOS, KELCIA MARTA BOTTOS, MARIA APARECIDA GUELFI BOTOS, MELINA BOTOS DOS SANTOS E FERNANDA BOTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva (autos n. 0731303-21.2020.8.07.0001) ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A (título oriundo da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal): “Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por FLORIMUNDO BOTOS, MARA APARECIDA GUELFI BOTOS, MELINA BOTOS DOS SANTOS, KELCIA MARTA BOTTOS, KEILA MARCIA BOTOS e FERNANDA BOTOS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Por força da decisão de ID 108010806, restou afastada a insurgência veiculada, pela parte demandada, em face do processamento da presente liquidação provisória, tendo sido, diante da controvérsia estabelecida sobre o quantum devido, determinada a realização de exame pericial. Tendo vindo aos autos o laudo (ID 126677128), oportunizou-se manifestação às partes, que, respectivamente (ID 129222323 e ID 129565443), reafirmaram os cálculos de sua lavra, divergentes entre si. Após impugnação pela parte demandante (ID 129222323), o expert ratificou o laudo pericial (ID 131825675). Passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Com efeito, ao que se colhe do laudo pericial de ID 126677128, o exame técnico concluiu pela existência de crédito em favor da parte demandante, a ser quantificado de acordo com o entendimento judicial aplicável à espécie, no que se refere à realização ou não de pagamentos pelo mutuário, como parâmetro de cálculo. Nesse contexto, quadra gizar que, consoante restou assentado, em sede de Recurso Especial (Resp no 1.319.323/DF), interposto em face do provimento que solveu a Ação Civil Pública originária (94.00.08514-1/DF), a condenação teria por objeto o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Com isso, descabe adotar, como parâmetro de cômputo, valores que excedam aqueles efetivamente pagos pelo mutuário, sob pena de se ampliar, de forma indevida, os limites do título executivo judicial, ora submetido à liquidação provisória de sentença. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. Aferido que, durante o trâmite processual, o executado fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o débito exequendo, havendo inclusive formulado insurgências em face do liquidado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que a perícia transitara sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 3. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos 4. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1250272, 07161828720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos encargos incidentes sobre a obrigação, observa-se aparente precisão dos cálculos elaborados pelo Perito. Por certo, os cálculos observam a incidência de juros de mora a partir da citação na ação civil pública, em estrita observância da orientação emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP), na esteira da qual os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Por fim, quanto à correção monetária, à míngua de disposição, de ordem legal ou contratual, em sentido diverso, os cálculos observaram a variação dos índices gerais aplicados no período, incidente desde a data da realização do pagamento a maior, tendo sido, assim, adequadamente atualizada a obrigação. Ao cabo do exposto, DOU POR LIQUIDADA a obrigação de pagar, no valor de R$ 348.839,39 (trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), atualizado até 28/02/2022, conforme demonstrativo de ID 126677128 (pág. 15). Preclusa esta decisão, não havendo requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Liberem-se, em favor do Perito, os honorários periciais remanescentes nos autos. Int.” (ID 133726024 dos autos de origem n. 0731303-21.2020.8.07.0001); sublinhei. Os agravantes narram (ID 39215598, p.p.4/5): “Objetivando a liquidação de sentença condenatória proferida em sede de Ação Civil Pública, a parte Autora ingressou com a presente ação para a apuração do quantum debeatur, juntando documentos hábeis. Com a apresentação dos extratos, pelo agravado, os autos foram remetidos ao perito judicial para apuração do valor devido, tendo sido apresentado o laudo pericial junto ao Id. 126677127. Após manifestação das partes, o juízo a quo rejeitou a impugnação do agravante ( )” Alegam que, “Conforme título executivo judicial, objeto do presente feito, foram estabelecidos os consectários estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para liquidação, quais sejam: apurar a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico em idêntico período (41,28%), que foi creditado em abril de 1990, cuja diferença deverá ser corrigida monetariamente a contar do pagamento a maior (abril de 1990), pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos dos expurgos inflacionários abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%), fevereiro de 1991 (21,87%), juros de mora de 0,5% até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, também a partir de abril de 1990, conforme condenação. Verifica-se que, em seu laudo, o perito judicial utilizou planilha sem os percentuais de expurgos” (ID 39215598, p.9). Discorrem que “Conforme título executivo judicial, objeto do presente feito, devem ser acrescidos, no momento da correção do valor, os expurgos inflacionários de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%). Ademais, o perito judicial aplicou juros de mora a partir da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994), quando o correto seria do evento danoso” (ID 39215598, p.p.9/10). Sustentam que “Os juros moratórios aplicáveis ao presente caso são os juros legais, conforme decidido no acordão que julgou o recurso especial ( ) No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, da leitura do trecho acima transcrito tem-se que incide correção monetária e juros de mora a contar do pagamento a maior em abril de 1990. Trata-se de mora ex re, na qual o devedor constitui-se automaticamente em mora, sem necessidade de interpelação a que prevê o artigo 397 do Código Civil” (ID 39215598, p.10). E pedem (ID 39215598, p.11): “Ante ao exposto, os agravantes vêm perante VOSSAS EXCELÊNCIAS, com o devido acato, requerer: a) Seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento na medida em que o descumprimento da decisão agravada culminará em prejuízos aos agravantes; b) A intimação do patrono do agravado para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal; c) No mérito requer-se seja processado e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada, para o fim de determinar o recálculo do valor devido com a aplicação dos expurgos posteriores, bem como com a incidência dos juros moratórios, que devem ser calculados a partir da data do evento danoso, qual seja abril de 1990.” Preparo recolhido (ID 39215599). Pedido de efeito suspensivo indeferido pelo relator originário (decisão datada de 13/10/2022, ID 40297595). Contrarrazões de BANCO DO BRASIL S/A ao ID 40957535. Pela decisão de ID 41899604, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator originário (ID 54679244). Pela decisão de ID 55019866, revogada a decisão de suspensão pelo Tema 1169. Pela decisão de ID 55670575, o agravo de instrumento foi suspenso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0718018-56.2023.8.07.0000, por prejudicialidade externa e risco de decisões conflitantes. Os agravantes interpuseram agravo interno contra a decisão pela qual suspenso o feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ (ID 55731619). O prazo para contrarrazões ao agravo interno decorreu sem manifestação (ID 56688562). Pela decisão de ID 56940407, não foi conhecido o agravo interno. Em cumprimento às decisões de IDs 55670575 e 56940407, certificou-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0718018-56.2023.8.07.0000 (ID 57400811). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC (liquidação de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. Trata-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva (autos n. 0731303-21.2020.8.07.0001) ajuizada em 25/09/2020 por FLORIMUNDO BOTOS, KEILA MARCIA BOTOS, KELCIA MARTA BOTTOS, MARIA APARECIDA GUELFI BOTOS, MELINA BOTOS DOS SANTOS E FERNANDA BOTOS contra BANCO DO BRASIL S/A (título oriundo da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) (ID 73185527 – origem). Pela decisão agravada, proferida em 19/08/2022, liquidada a obrigação de pagar no valor de R$ 348.839,39 (trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), atualizado até 28/02/2022, conforme demonstrativo de cálculo realizado pelo perito ao ID 126677128 (ID 133726024 – origem). Contudo, verifica-se que, pela decisão de ID 155809942, proferida em 18/04/2023, declinada a competência em favor do “Juízo Cível competente da Comarca de OLÍMPIA/SP, que abarca o local do domicílio da parte demandante.” Contra referida decisão, a parte autora interpôs o agravo de instrumento 0718018-56.2023.8.07.0000, no qual foi mantida a decisão agravada nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os autores/agravantes apresentaram liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais, porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência. 4. No caso, o autores não residem em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, e a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que o só fato de a instituição financeira no Distrito Federal estar sediada não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque o art. 53, III, “a” do CPC dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. Todavia, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. 5. No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que “o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas”. 5.1. No caso, a Cédula de Crédito Rural que originou a obrigação de pagar reconhecida no título exequendo não foi contraída na sede do Banco do Brasil, mas sim na agência bancária de Olímpia/SP, como indicado pelo Juízo na origem. Portanto, se a obrigação foi contraída nas respectivas agências, o foro competente é do local “onde se acha agência ou sucursal”, nos termos do art. 53, III, alínea b do CPC. 5.2. Além disto, o Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF. 6. Recurso conhecido e não provido.” Os embargos de declaração opostos (ID 53988263 dos autos 0718018-56) foram conhecidos e desprovidos (ID 56413801 dos autos 0718018-56). Os acórdãos transitaram em julgado em 25/03/2024 (ID 57400338 dos autos n. 0718018-56). Na origem, certificou-se a redistribuição do feito ao Juízo Cível competente da Comarca de Olímpia/SP (ID 191846559 – origem). Por isto, deve-se ter por prejudicado o presente agravo de instrumento. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora